Tribunal: TJPA
Processo: 0879060-94.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0879060-94.2020.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO DE EDUCACAO, CULTURA, PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL

APELADO: AMARAL COSTA MEDICINA DIAGNOSTICA S/E LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA E MEDIDA LIMINAR.
FINALIDADE EXCESSIVAMENTE ABRANGENTE DE ATUAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA REPRESENTATIVIDADE ADEQUADA. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA.
JURISPRUDÊNCIA STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta por
Associação de Educação, Cultura, Proteção e Defesa do Consumidor, Contribuinte e Meio Ambiente do Brasil –
ADECAMBRASIL, contra sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas da Capital, nos autos da Ação Civil Pública com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada e/ou Medida Liminar,
que julgou improcedentes os pedidos da inicial por entender a inexistência de nexo causal e dano moral coletivo efetivo a ser reparado, extinguindo o feito com resolução de mérito.

II. Questão em discussão

2.

A questão consiste em verificar se deve ser reformada a sentença recorrida.

III. Razões de decidir

3.
As Associações têm legitimidade ativa para ajuizar ações coletivas, atuando como representantes de seus filiados, quando atendem a certos requisitos e possuem o devido
interesse de agir
. Para tal, devem ter sido constituídas há pelo menos um ano, ter como finalidade a defesa dos interesse em questão e apresentar um
ato de autorização
(seja individual ou em assembleia) dos associados, conforme o artigo 5º, XXI, da Constituição Federal.

4. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, Lei nº 13.709 de 2018, ao conferir direitos aos titulares de dados, no artigo 18, prevê como legítimos para postular judicialmente tais direitos os próprios titulares ou seus representantes legais, inexistindo previsão de legitimação extraordinária para Associações, salvo autorização específica.

5. No Estatuto Social da
ADECAMBRASIL
, consta sua atuação em diversas áreas, englobando direitos individuais, difusos e coletivos homogêneos e heterogêneos, em matéria de direitos consumeristas, contribuintes em matéria tributária e previdenciária, bem como em relação ao meio ambiente material e imaterial (artificial e cultural).

6. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a finalidade excessivamente abrangente de atuação da Associação descaracteriza a representatividade adequada do grupo lesado, prejudicando sua legitimidade ativa.

7. G
enérica a alegação da Associação que não demonstrou a efetiva violação dos direitos de titulares lesados e, consequente o dano concreto, demonstrando apenas um possível receio de que as prescrições legais não sejam atendidas, tornando vulneráveis os dados sensíveis futuramente.

8.
A manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.

IV. Dispositivo

9. Recurso conhecido e desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal,
artigo 5º, XXI.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 573.232/SC, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Relator p/ acórdão Ministro MARCO AURÉLIO, TRIBUNAL PLENO, julgado em 14/05/2014, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe de 19/09/2014;

STJ – Recurso Especial: RESP 2.035.372/MS. Órgão Julgador: T3 – Terceira Turma. Relatora: Min. Nancy Andrighi. Julgamento: 21 de novembro de 2023. Publicação: DJe 06/12/2023; TJ-PA – Apelação Cível: AC 0810184-53.2021.8.14.0301. Órgão Julgador: 2ª Turma de Direito Privado. Relator: Amilcar Roberto Bezerra Guimarães. Julgamento: 15 de abril de 2025. Publicação: 05/05/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 39ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 17 de novembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Apelação Cível (processo nº

0879060-94.2020.8.14.0301
- PJE
) interposta
por
Associação de Educação, Cultura, Proteção e Defesa do Consumidor, Contribuinte e Meio Ambiente do Brasil –
ADECAMBRASIL,

contra sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas da Capital, nos autos da Ação Civil Pública com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada e/ou Medida Liminar,
que julgou improcedentes os pedidos da inicial por entender a inexistência de nexo causal e dano moral coletivo efetivo a ser reparado, extinguindo o feito com resolução de mérito.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

Nesse panorama, a interpretação mais razoável aponta para a inexistência do nexo de causalidade, porquanto o receio de um dano decorrente do vazamento de dados sensíveis e/ou do uso indevido desses dados não se transmuda, necessariamente, em um dano efetivo e juridicamente reparável. Assim, uma vez que o réu comprovou ter se ajustado às regras estipuladas pela LGPD, inexistem sinais concretos do alegado dano moral de feitio coletivo. Consoante os fundamentos antecedentes,
julgo improcedentes os pedidos e o presente processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em razões
recursais (Id. 22606481), a Apelante,
suscita a legitimidade ativa da ADECAMBRASIL, com adequada correlação entre a tutela pretendida na Ação e seus fins institucionais.

Aduz o pleno vigor e exigibilidade da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), devendo ser cumprida pela empresa Apelada.

Alega que o descumprimento coletivo de leis ordinária protetiva gera o dever de indenizar, independentemente de efetiva ocorrência de danos, especialmente quando envolvidos direitos fundamentais autônomos, como vida e saúde dos consumidores e proteção de dados pessoais.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e dar total provimento ao pleito, condenando a empresa à obrigação de fazer a adequação total aos ditames da LGPD e à obrigação de pagar o valor R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais) a título de danos morais coletivos, a serem revertidos ao Fundo Estadual de Defesa dos Direitos Difusos – FEDDD (Lei Complementar nº 23 de 1994, artigo 1º).

O Apelado apresentou contrarrazões (Id. 22606489), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Encaminhados os autos o Ministério Público que se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recuso (Id. 25345012).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da Apelação passando a examiná-la.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser reformada a sentença recorrida.

No caso concreto, a Associação de Educação, Cultura, Proteção e Defesa do Consumidor, Contribuinte e Meio Ambiente do Brasil (ADECAMBRASIL) ajuizou a Ação para assegurar o direito dos consumidores à proteção de dados, de acordo com a Lei nº 13.709 de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados.

Na inicial, a Associação alegou que o
AMARAL COSTA MEDICINA DIAGNÓSTICA S/E LTDA., Laboratório Amaral Costa,
violou interesses e direitos individuais homogêneos, ao descumprir os ditames da referida Lei, deixando de adotar procedimentos e rotinas operacionais destinados a garantir os direitos de privacidade dos seus titulares em relação à plena proteção dos seus dados.

Contudo, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, por entender a inexistência de nexo de causalidade, uma vez que o receio de um dano decorrente do vazamento de dados sensíveis e/ou uso indevido desses dados não se transmuta, necessariamente, em um dano efetivamente causado, razão pela qual, extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

As Associações têm legitimidade ativa para ajuizar ações coletivas, atuando como representantes de seus filiados, quando atendem a certos requisitos e possuem o devido
interesse de agir
. Para tal, devem ter sido constituídas há pelo menos um ano, ter como finalidade a defesa dos interesse em questão e apresentar um
ato de autorização
(seja individual ou em assembleia) dos associados, conforme o artigo 5º, XXI, da Constituição Federal.

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, Lei nº 13.709 de 2018, ao conferir direitos aos titulares de dados, no artigo 18, prevê como legítimos para postular judicialmente tais direitos os próprios titulares ou seus representantes legais, inexistindo previsão de legitimação extraordinária para Associações, salvo autorização específica.

Verifica-se que, no Estatuto Social da
ADECAMBRASIL
, consta sua extensa atuação em diversas áreas, englobando direitos individuais, difusos e coletivos homogêneos e heterogêneos, em matéria de direitos consumeristas, contribuintes em matéria tributária e previdenciária, bem como em relação ao meio ambiente material e imaterial (artificial e cultural).

Acerca da legitimidade ativa da Associação em questão, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a finalidade excessivamente abrangente de atuação da Associação descaracteriza a representatividade adequada do grupo lesado, prejudicando sua legitimidade ativa. Senão, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASSOCIAÇÃO. FINALIDADE DE PROTEÇÃO DE QUATRO CATEGORIAS OU INTERESSES AMPLOS COMPLETAMENTE DISTINTOS - IDOSO, DEFICIENTE FÍSICO, CONSUMIDOR E MEIO AMBIENTE. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA E DESCARACTERIZAÇÃO DA REPRESENTATIVIDADE ADEQUADA. AMPLITUDE DESARRAZOADA NAS FINALIDADES DA ASSOCIAÇÃO RECORRIDA. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL NA ORIGEM, PARA QUE ASSUMA O POLO ATIVO DA AÇÃO, CASO POSSUA INTERESSE, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE O ART. 5º, § 3º, DA LEI 7.347/85. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 1.
Não obstante a finalidade associativa possa ser, de forma razoável, genérica, essa amplitude não pode ser demasiadamente abrangente a ponto de salvaguardar qualquer interesse transindividual, fazendo-se referência a tudo.
Precedentes. 2. A lei, ao estabelecer os legitimados para promover a ação coletiva, presumivelmente reconheceu a correlação destes com os interesses coletivos a serem tutelados, razão pela qual o controle judicial da adequada representatividade, especialmente em relação às associações, consubstancia importante elemento de convicção do magistrado para mensurar a abrangência e, mesmo, a relevância dos interesses discutidos na ação, permitindo-lhe, inclusive, na ausência daquela, obstar o prosseguimento do feito, em observância ao princípio do devido processo legal à tutela jurisdicional coletiva, a fim de evitar o desvirtuamento do processo coletivo. 3. Na hipótese, verifica-se que a recorrida (ASBRACIDE) tem como propósito a proteção dos consumidores, dos idosos, dos deficientes físicos e do meio ambiente, evidenciando, portanto, uma amplitude desarrazoada nas finalidades da referida associação, o que impõe o reconhecimento da ausência de pertinência temática e, portanto, de sua ilegitimidade ativa. 4.
Com efeito, embora seja possível que a finalidade da associação civil seja razoavelmente genérica, no presente caso, a associação recorrida tem por finalidade a proteção de 4 categorias ou interesses amplos completamente diferentes - idoso; deficiente físico; consumidor e meio ambiente -, desnaturando a exigência de representatividade adequada do grupo lesado, tendo em vista a generalidade desarrazoada de seu estatuto, pois, na prática, poderá defender qualquer interesse, subvertendo a função social da entidade associativa.
5. Na sessão de julgamento, esta egrégia Terceira Turma acolheu a sugestão da Ministra Relatora, no sentido de determinar a intimação do Ministério Público Estadual na origem, para que assuma o lugar da associação recorrida, caso possua interesse, nos termos do que determina o art. 5º, § 3º, da Lei 7.347/85. 6. Recurso especial provido parcialmente. (STJ – Recurso Especial: RESP 2.035.372/MS. Órgão Julgador: T3 – Terceira Turma. Relatora: Min. Nancy Andrighi. Julgamento: 21 de novembro de 2023. Publicação: DJe 06/12/2023 - Grifo nosso)

Portanto, constata-se que, no presente caso, a finalidade excessiva da Associação em questão descaracteriza sua pertinência temática e representatividade adequada, prejudicando o reconhecimento de sua legitimidade ativa.

Além disso, também é genérica a alegação da ADECAMBRASIL que não demonstrou a efetiva violação dos direitos de titulares lesados e, consequente o dano concreto, demonstrando apenas um possível receio de que as prescrições legais não sejam atendidas, tornando vulneráveis os dados sensíveis futuramente.

Sobre o tema, em caso análogo, é o posicionamento no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE ATIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. CASO EM EXAME. Agravo Interno interposto pela Associação de Educação, Cultura, Proteção e Defesa do Consumidor, Contribuinte e Meio Ambiente do Brasil (ADECAMBRASIL) contra decisão monocrática que conheceu do recurso de apelação para negar-lhe provimento, mantendo a sentença que extinguiu a Ação Civil Pública por ilegitimidade ativa. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Alegação de divergência da decisão monocrática em relação a outros julgados do Tribunal que reconheceram a legitimidade da associação em feitos semelhantes. RAZÕES DE DECIDIR. A decisão agravada fundamentou-se na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (RE 573.232/SC), que exige autorização expressa dos associados para o ajuizamento de ação em nome deles por associação civil.
A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) prevê como legítimos para postular judicialmente tais direitos os próprios titulares ou seus representantes legais, inexistindo previsão de legitimação extraordinária para associações, salvo mediante autorização específica
.
No caso concreto, a petição inicial não identificou consumidores ou titulares de dados efetivamente lesados, tampouco demonstrou violação concreta à LGPD
. DISPOSITIVO E TESE. Conhecimento e desprovimento do agravo interno. Manutenção da decisão agravada. Tese: A parte que não demonstra efetiva violação coletiva à LGPD e não possui autorização específica dos titulares dos dados não tem legitimidade ativa para propor ação civil pública. (TJ-PA – Apelação Cível: AC 0810184-53.2021.8.14.0301. Órgão Julgador: 2ª Turma de Direito Privado. Relator: Amilcar Roberto Bezerra Guimarães. Julgamento: 15 de abril de 2025. Publicação: 05/05/2025 – Grifo nosso)

Outrossim, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 573.232/SC, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, exige autorização expressa dos associados para o ajuizamento de ação em seus nomes, por associação civil, ressalvada a hipótese de legitimação legal específica,
in verbis
:

“(...) as balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial”. (STF, RE 573.232/SC , Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Relator p/ acórdão Ministro MARCO AURÉLIO, TRIBUNAL PLENO, julgado em 14/05/2014, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe de 19/09/2014 – Grifo nosso)

Nesse contexto, é o parecer do Órgão Ministerial que se manifestou pelo desprovimento do recurso, senão vejamos:

Outrossim,
não passou despercebido que já foram observadas outras ações judiciais intentadas pela mesma Recorrente, voltadas a determinar a aplicação da Lei de Proteção de Danos e, também, o pagamento de indenização exorbitante na escalada de milhões de reais, sempre com ilações genéricas, todas direcionadas a hospitais e instituições de ensino, conforme se observa nos exemplos a seguir: ACP n.° 0801354-98.2021.8.14.0301; Agravo de Instrumento n.° 0806288-32.2021.8.14.0000; Agravo de Instrumento n.º 0806289-17.2021.8.14.0000; Agravo de Instrumento n.º 0806229-44.2021.8.14.0000
; entre outros. Em sendo assim, considerando todos os argumentos apresentados, observo que
o r. Juízo a quo foi certeiro em determinar que os fatos trazidos na petição inicial, genéricos e sem comprovação fatídica, não possuem condão para estabelecer a indenização de danos não comprovados.
(...) Ante ao exposto, este Procurador de Justiça Cível, na qualidade custos iuris, na forma estabelecida no art. 176 e no art. 178, do Código de Processo Civil,
manifesta-se pelo CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO do Recurso de Apelação Cível proposto, haja vista que a r. Sentença de 1º grau deve ser mantida, em sua integralidade
, pelos motivos e fundamentos apresentados. (Grifo nosso)

Desse modo, constatada a ilegitimidade ativa da ADECAMBRASIL, bem como a ausência de identificação dos consumidores ou titulares de dados efetivamente lesados e a demonstração da violação concreta à Lei Geral de Proteção de Dados, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à APELAÇÃO
,
nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/11/2025